Tribunal: TJDFT
Processo: 0717553-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA RECURSAL COM EFEITOS EX TUNC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NA FORMA DA LEI.
1. Segundo o princípio da causalidade, deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da demanda.
2. Extinto o processo, sem resolução do mérito, não havendo parte vencida, os honorários advocatícios devem ser fixados à luz do princípio da causalidade, de modo que aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelos encargos sucumbenciais.
3. A condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios decorre logicamente de sua inadimplência, a qual foi solucionada posteriormente ao ajuizamento da ação por meio de acordo e da consequente quitação.
4. Precedentes: Acórdão 1885104, 07002266620228070019, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 12/7/2024; Acórdão 1729532, 07171249620228070006, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023; e, etc.
5. Tendo a parte requerente comprovado robustamente o seu alegado estado de hipossuficiência econômico-financeira, os benefícios da gratuidade de justiça lhe foram concedidos excepcionalmente por esta Instância revisora com efeitos ex tunc (vide Acórdão 1366915, 07051684020188070001, Relator: LEILA ARLANCH, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021).
6. Com efeito, conquanto mantida a condenação da apelante a suportar os encargos decorrentes da sucumbência à qual deu causa, sua exigibilidade ficará suspensa, na forma e pelo prazo legalmente estabelecidos (CPC, art. 98, § 3o).
7. RECURSO DESPROVIDO.